Tribunal: TJDFT
Processo: 0706951-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706951-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CLECIO BORGES DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. (Em Recuperação Judicial) contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento ajuizada por Clécio Borges de Oliveira (proc. no 0724380-77.2024.8.07.0020) indeferiu a tutela provisória de urgência formulada em sede de reconvenção (ID no 224246320). 2. A agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da medida, razão pela qual deveria ser determinada a sua imissão na posse do imóvel objeto da controvérsia ou a fixação de aluguel, no valor de R$ 2.700,00 mensais, até que o bem lhe seja restituído. 3. Destaca que o agravado continua ocupando indevidamente o imóvel de sua propriedade, mesmo após o término do contrato de locação e o transcurso do prazo concedido na notificação encaminhada para que providenciasse a restituição do bem. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja imitida na posse do imóvel e afixação de aluguel a ser pago pelo agravado, no valor mensal de R$ 2.700,00 até que ocorra a efetiva restituição do bem. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo (ID no 69199872, págs. 1-2). 6. Intimada para esclarecer se vem recebendo os valores referentes ao aluguel ajustado, a agravante se manifestou no ID no 69581541 e seguintes. 7. Informa que o agravado paga regularmente o aluguel, mas que deveria ter desocupado o imóvel desde 16/11/2024, o que afastaria a exigência de caução para a expedição da ordem de desocupação. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 12. O contrato de locação foi celebrado entre a agravante e Ana Lídia Ferreira Nunes, pelo período determinado de 12 (doze) meses, iniciando em 15/8/2023 e com término previsto para 15/7/2024 (ID no 217839382 dos autos de origem). 13. A contratante, Ana Lídia, era uma das sócias da empresa Ana Lídia Bio Estética Ltda. e com a sua retirada, permaneceu como sócio apenas o agravado (IDs no 217839386, págs. 1-2 e no 217839387), que chegou a preencher ficha cadastral para regularizar a situação do contrato (ID no 217839388). 14. Ocorre que a agravante manifestou desinteresse em continuar com o contrato de locação e pediu a desocupação do imóvel, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme notificação extrajudicial encaminhada, cujo conteúdo não foi contestado pelo agravado (ID no 217839391). 15. Mesmo ciente da intenção da agravante, o agravado não desocupou o imóvel e ajuizou ação de obrigação de fazer para que fosse mantido no local até o mês de dezembro de 2024. O prazo que pediu para ser mantido no bem já transcorreu e não se tem notícia da desocupação do imóvel. 16. Intimada para esclarecer se o agravado está pagando o aluguel, a agravada confirmou o recebimento regular dos valores mensais, contudo, não prestou a caução exigida como condição para a desocupação liminar do imóvel, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 17. A agravante não adotou medidas judiciais para a preservação do seu direito de propriedade e pediu a imissão na posse do imóvel apenas em sede de reconvenção. A pretensão formulada está atrelada ao próprio mérito da controvérsia, cuja análise somente será possível após a instrução probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa. 18. Eventual reconhecimento do direito ao reajuste no valor do aluguel para R$ 2.700,00 e/ou de ser imitida na posse do bem, deve ocorrer em juízo de cognição exauriente, diante da ausência de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel. 19. Os elementos probatórios produzidos até o momento são insuficientes para comprovar a verossimilhança de suas alegações e não estão amparados em provas idôneas que conduzam à convicção quanto à alta probabilidade do direito material, conforme ponderado na decisão recorrida. 20. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 22. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 24. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 11 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO